Tribunal: TJDFT
Processo: 0708055-38.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crimes de trânsito. Embriaguez ao volante. Prova testemunhal idônea. Recusa ao etilômetro. In dubio pro reo inaplicável. Manutenção da condenação. Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e fuga do local do acidente (arts. 306 e 305 da Lei no 9.503/97), em que o acusado pleiteia a absolvição ao argumento de insuficiência probatória, sustentando ausência de comprovação dos elementos subjetivos, fragilidade da prova de embriaguez e aplicação dos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo (na dúvida, em favor do réu).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao recorrente; (ii) estabelecer se a embriaguez ao volante pode ser comprovada por outros meios, além do teste do etilômetro; e, (iii) determinar se incidem, no caso, os princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob contraditório, são firmes, coerentes e harmônicos ao indicar que o acusado conduzia veículo automotor, envolveu-se em colisão com veículo estacionado, tentou evadir-se do local.

4. Os agentes públicos constataram sinais evidentes de alteração da capacidade psicomotora, tais como fala desconexa, agitação, agressividade e odor etílico, os quais são formalizados em termo de constatação.

5. A recusa do acusado em se submeter ao teste do etilômetro, aliada aos demais elementos de prova, reforça a caracterização da embriaguez ao volante.

6. A prova da embriaguez não se restringe a exame técnico, sendo admitida por outros meios idôneos, como prova testemunhal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

7. A alegação de amnésia decorrente de uso de medicação controlada constitui versão isolada e dissociada do conjunto probatório, não sendo apta a afastar a responsabilidade penal.

8. A presunção de veracidade dos depoimentos policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos, confere robustez ao acervo probatório.

9. O contexto de tensão ou eventuais agressões por populares não afasta a constatação objetiva dos sinais de embriaguez verificados no momento da abordagem.

10. O conjunto probatório é seguro e suficiente, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

11. A pena aplicada, inclusive a suspensão do direito de dirigir, o regime inicial aberto, a substituição por pena restritiva de direitos e o valor mínimo de indenização, mostra-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso não provido.